Tribunal: TJDFT
Processo: 0708795-50.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-04-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0708795-50.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CREUSA D OLIVEIRA LINS AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, interposto por CREUSA D OLIVEIRA LINS contra decisão proferida pelo Juízo da 7a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal (ID 84571418 dos autos de origem), que, nos autos da ação ordinária com pedido de tutela de urgência movida em desfavor do DISTRITO FEDERAL, indeferiu o pedido de antecipação da tutela vindicada na exordial. A agravante recorre de tal decisão, alegando, em síntese, que ocupou o cargo auditora fiscal de atividade urbanas junto à Secretaria de Estado de Proteção da Ordem Urbanística do Distrito Federal – DF LEGAL, antiga AGEFIS, sob a matrícula funcional no 091.464-9, vindo a se aposentar em junho de 2016. Afirma que se aposentou sem ter gozado todos os períodos de licença prêmio adquiridos na ativa, e, de acordo com o autorizado pelo art. 142 da Lei Complementar no 840, teve suas licenças não usufruídas convertidas em pecúnia. Narra também que trabalhou na NOVACAP e CONDER, sendo que tais períodos foram utilizados para o cálculo do período aquisitivo das licenças prêmio, nos termos da legislação de regência, os quais foram ratificados em sede administrativa. No respectivo processo de aposentadoria ficou registrado que a agravante contava com 210 (duzentos e dez) dias de licença prêmio, a serem convertidos em pecúnia, que totalizaram o valor de R$ 136.984,54 (cento e trinta e seis mil, novecentos e oitenta e quatro reais e cinquenta e quatro centavos), já recebidos pela recorrente. Em setembro de 2020, a agravante foi surpreendida com a comunicação de que supostamente recebeu de forma indevida a quantia que lhe fora paga, sob o argumento de que foram computados 6 (seis) meses a mais no cômputo de sua licença-prêmio. Defende que faz jus ao recebimento da licença prêmio nos moldes apurados, e que recebeu a pecúnia convertida na mais absoluta boa-fé, de forma que eventual erro, se houver, foi provocado pela da própria Administração. Cita jurisprudência corroborando a tese delineada no recurso à baila. Tece argumentos sobre o preenchimento da tutela de urgência no caso vertente, requestando a antecipação total da tutela recursal vindicada. No mérito, requer o provimento do recurso com a confirmação do provimento provisório de urgência almejado. É o breve relatório. Decido. De início, mostrando-se cabível (CPC, art. 1.015, I), tempestivo, firmado por advogado(a) constituído(a) nos autos, constando o recolhimento das custas do respectivo preparo recursal (ID 24361601), dispensada a formação do instrumento (CPC, art. 1.017, § 5o), afere-se que o recurso interposto é admissível, o que, ao menos em caráter prefacial, garante o seu processamento. Nos termos do artigo 1.019, I, do Código de Processo Civil - CPC, ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá “atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”. Na hipótese dos autos, verifico que a pretensão de natureza provisória buscada pela parte agravante atende aos pressupostos autorizadores de tal medida (CPC, art. 300). À primeira vista, o provimento do recurso se mostra provável, pois, segundo a hegemônica jurisprudência deste Tribunal de Justiça, “É devida a conversão em pecúnia da licença-prêmio não usufruída pelo servidor enquanto na ativa e não utilizada para fins de cômputo de tempo de serviço para aposentadoria, haja vista a vedação do enriquecimento ilícito da Administração Pública.” (vide Acórdão 1131561, 07151412220188070000, Relator: LEILA ARLANCH, 7a Turma Cível, data de julgamento: 10/10/2018, publicado no DJE: 26/10/2018.) No particular, a controvérsia orbita em torno do valor inicialmente reconhecido e pago à agravante, o qual depois foi reputado como sido apurado a maior, cuja diferença está sendo cobrada da recorrente. Nessa conjuntura, via de regra, a jurisprudência sobre esta temática aponta que a despeito do reconhecimento da irregularidade no pagamento a maior do valor a título de licença prêmio, encontra-se sedimentado, no âmbito do Superior Tribunal de Justiça - STJ e também desta Corte de Justiça, o óbice à restituição de valores percebidos por servidor público de boa-fé, por erro da Administração na elaboração dos cálculos do montante a ser pago por ocasião de sua aposentadoria. Caso não reste comprovada a má-fé da servidora no recebimento a maior dos valores referentes à conversão da licença prêmio em pecúnia, e ainda, evidenciado o equívoco por parte da Administração Pública, deverá ser mantido o pagamento nos moldes efetuados. Nesse descortino, entendo que há lastro fático-jurídico que justifica a antecipação da tutela recursal pleiteada, até o julgamento do mérito recursal, eis que se posteriormente for comprovado, de fato, que a recorrente recebeu valor a maior indevidamente e de má-fé, a Administração poderá dar cabo à respectiva cobrança, com a diferença de ser a fonte pagadora da aposentadoria da agravante, donde infere-se que não há iminente risco de irreversibilidade da medida liminar ora concedida. Nessa linha de intelecção: AÇÃO ORDINÁRIA. PRELIMINAR. SUSPENSÃO DO PROCESSO. REJEIÇÃO. DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. RECEBIMENTO DE LICENÇA PRÊMIO CONVERTIDA EM PECÚNIA. BASE DE CÁLCULO. TETO CONSTITUCIONAL. AUSÊNCIA DE ERRO OPERACIONAL DA ADMINISTRAÇÃO. RECEBIMENTO DE BOA-FÉ. RESTITUIÇÃO INDEVIDA. 1. A discussão de tema que se confunde com o mérito da demanda não pode ser analisada em sede de preliminar. 2. O STJ, em sede de recurso repetitivo (REsp no 1.244.182/PB), fixou entendimento que isenta o servidor público de restituir valores pagos indevidamente pela Administração quando presentes os seguintes requisitos de forma concomitante: i) presença de boa-fé do servidor; ii) ausência, por parte do servidor, de influência ou interferência para a concessão da vantagem impugnada; iii) existência de dúvida plausível sobre a interpretação, validade ou incidência da norma infringida, no momento da edição do ato que autorizou o pagamento da vantagem impugnada; iv) interpretação razoável, embora errônea, da lei pela Administração. 3. É indevida a restituição ao erário dos valores recebidos por servidor em decorrência de interpretação superada da Administração Pública e quando ausente a má-fé. Precedente do Conselho Especial deste TJDFT. 4. Preliminar rejeitada. Recurso conhecido e não provido. (Acórdão 1214542, 07005887620198070018, Relator: DIAULAS COSTA RIBEIRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 6/11/2019, publicado no DJE: 19/11/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) – grifo nosso ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. APOSENTADO. LICENÇA-PRÊMIO NÃO USUFRUÍDA. CONVERSÃO. PECÚNIA. TETO CONSTITUCIONAL. VIOLAÇÃO. DETERMINAÇÃO DE RESTITUIÇÃO. TRIBUNAL DE CONTAS. NÃO CABIMENTO. RECEBIMENTO. BOA-FÉ. 1. É indevida a restituição ao erário de valores pagos a maior, quando ausente a má-fé do servidor público no recebimento de tais verbas. Inteligência do REsp 1244182/PB submetido ao rito dos recursos repetitivos. 2. Como os erros de cálculo que resultaram no pagamento de verba indenizatória, acima do teto constitucional, decorreram de ato exclusivo da Administração, não pode o servidor público ser prejudicado por equívoco para o qual não contribuiu. 3. Recurso conhecido e provido. (Acórdão 1207219, 07005514920198070018, Relator: MARIA DE LOURDES ABREU, 3a Turma Cível, data de julgamento: 2/10/2019, publicado no DJE: 16/10/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) – grifo nosso MANDADO DE SEGURANÇA. CONVERSÃO EM PECÚNIA DE LICENÇA PRÊMIO NÃO GOZADA. BASE DE CÁLCULO. TETO CONSTITUCIONAL NÃO OBSERVADO. EQUÍVOCO NOS CÁLCULOS ELABORADOS PELA CÂMARA LEGISLATIVA. RECEBIMENTO DE BOA-FÉ. RESSARCIMENTO AO ERÁRIO. NÃO CABIMENTO. PRECEDENTES. 1. Embora a Administração Pública possa e deva rever seus atos quando eivados de vício, para ensejar a devolução de valores pagos a maior, como determinado pela Corte de Contas, é imprescindível a comprovação da má-fé do servidor no recebimento da verba. 2. Os impetrantes não participaram da elaboração dos cálculos e não exerceram influência na decisão da Câmara Legislativa que entendeu pela regularidade dos valores, com parecer favorável ao pagamento acima do teto remuneratório, por se tratar de verba indenizatória, não sujeita ao limite. 3. Não se pode transferir para os servidores/impetrantes o ônus de suportar o erro cometido pela Administração, por meio do setor responsável pelos cálculos do saldo da licença prêmio não gozada. 4. Não comprovada a má-fé dos servidores por ocasião do recebimento dos valores a maior, e evidenciado o equívoco atribuído exclusivamente à Administração Pública, a concessão da ordem é medida que se impõe. 5. Segurança concedida. (Acórdão 1163928, 07145376120188070000, Relator: CRUZ MACEDO, Conselho Especial, data de julgamento: 9/4/2019, publicado no DJE: 26/6/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) – grifo nosso Digno de destaque também é o posicionamento do sodalício Superior acerca desta matéria, cuja ementada do didático julgado calha ser transcrita, in verbis: ADMINISTRATIVO. RECURSO ESPECIAL. SERVIDOR PÚBLICO. GDATEM. PAGAMENTO A MAIOR. ERRO MATERIAL DA ADMINISTRAÇÃO. RECEBIMENTO DE BOA-FÉ. RESTITUIÇÃO DOS VALORES INCABÍVEL. ACÓRDÃO CONFORME ENTENDIMENTO DO STJ. SÚMULA 83/STJ. RECURSO ESPECIAL NÃO CONHECIDO. 1. A Primeira Seção do STJ, no julgamento do Recurso Especial Representativo da Controvérsia 1.244.182/PB, firmou o entendimento de que não é devida a restituição de valores pagos de boa-fé, por força de interpretação errônea ou má aplicação da lei por parte da Administração. Outrossim, a mesma orientação tem sido aplicada nos casos de mero equívoco operacional ou erro material da Administração Pública, como é o caso em tela. 2. O Tribunal de origem consignou o erro exclusivamente imputável à Administração e a boa-fé do servidor, além dos indícios de dificuldade em constatar o equívoco. 3. O requisito estabelecido para a não devolução de valores pecuniários indevidamente pagos é a boa-fé do benefíciário que, ao recebê-los na aparência de serem corretos, firma compromissos com respaldo na pecúnia. A escusabilidade do erro cometido pelo agente autoriza a atribuição de legitimidade ao recebimento da vantagem. 4. Dessume-se, portanto, que o acórdão recorrido está em sintonia com o atual entendimento do STJ. Incidência da Súmula 83/STJ. 5. Recurso Especial não conhecido. (REsp 1792018/RJ, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 26/02/2019, DJe 11/03/2019) – grifo nosso Assim, verifica-se que é provável o provimento do recurso quando do julgamento do mérito pelo Colégio Revisor, e que a decisão recorrida é passível de impor risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação à parte recorrente, razão pela qual faz jus à obtenção da antecipação da tutela recursal. Diante do exposto, estando presentes, ao menos nesta análise preliminar, com espeque no art. 300 c/c o art. 1.019, I, ambos do CPC, e ancorado, sobretudo, na jurisprudência acima transcrita, CONCEDO A ANTECIPAÇÃO DA PRETENSÃO RECURSAL para determinar que o agravado se abstenha de efetuar qualquer desconto no contracheque da agravante, a título de ressarcimento de valores recebidos de conversão pecuniária das licenças prêmio não gozadas, até julgamento de mérito deste recurso, sob pena de multa diária de R$ 200,00 (duzentos reais) em caso de descumprimento, no limite máximo atingível de R$ 20.000,00 (vinte mil reais). Comunique-se ao Juízo da causa. Intime-se a parte agravada, facultando-lhe a apresentação de contrarrazões no prazo legalmente assinalado (CPC, art. 1.019, II), observadas as prerrogativas processuais que lhe são conferidas por força de lei (CPC, art. 183). Cumpra-se. Brasília, 26 de março de 2021. Desembargador ALFEU MACHADO Relator